Tribunal: STF
Processo: HC 252632
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do HC 974049/SP (eDOC 4).



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem, a fim de que seja reduzida a pena-base e aplicado o redutor previsto no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



     Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:



    É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017)



    1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Nada obstante, no caso, verifico ilegalidade flagrante na dosimetria da pena a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver a paciente da prática do art. 34 da Lei de Drogas e condená-la pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas e art. 244-B do ECA, tendo realizado a dosagem da reprimenda nestes termos (eDOC 2, p. 7 - grifei):



    2. LARISSA MATOS DOS SANTOS PIMENTEL



    Na primeira fase, analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e em observância ao disposto pelo art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é primária (fl. 38/39). O motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Foi presa com enorme quantidade de entorpecentes variados, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. Assim, fixo a pena base do tráfico acima do mínimo legal em:



     A) Art. 33, caput, da Lei 11.343/06: 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal; 



    B) Art. 244-B da Lei 8.069/90: 



    01 ano de reclusão. 



    Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes. 



    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento. Incabível a aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33, pois não pode ser visto como mera traficante ocasional a quem foi confiada tamanha quantidade e variedade de drogas. Nota-se, portanto, nítido envolvimento no meio delito, apto a afastar o redutor supramencionado. Somo as penas aplicadas, ante o concurso material. 



    PENA DEFINITIVA: 08 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no mínimo legal. 



    Não há inconstitucionalidade a ser reconhecida no atinente à multa do art. 33, caput, da Lei de Drogas, a dar azo à aplicação desta pena nos termos do artigo 49 do Código Penal, como pretendido pela defesa. Se o legislador optou por punir mais rigorosamente o crime de tráfico de drogas, em virtude de suas consequências nefastas à sociedade, justamente para desestimular a escolha desta atividade como meio de subsistência ou de enriquecimento - o que não viola qualquer princípio constitucional - cabe ao julgador aplicar a sanção pecuniária dentro dos limites legalmente estabelecidos, sendo certo que, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/06, o valor de cada dia-multa deve ser atribuído de acordo com a capacidade econômica do agente. 



    Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados nos autos, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado, especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.



    O Tribunal local deu parcial provimento aos recursos da defesa, para condenar os réus como incursos no artigo 33, “caput”, cumulado com o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, absolvendo-os do crime previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, sem reflexos nas penas (eDOC 3, p. 11/12):



    As reprimendas, para todos os apelantes, foram aplicadas devidamente, de modo que ficam mantidas todas as circunstâncias incidentes na r. sentença de primeiro grau. 



    Contudo, verifica-se que a atuação dos recorrentes em companhia de adolescente, a qual restou devidamente comprovada, faz incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, que deveria prevalecer em relação ao crime do art. 244-B do ECA, em respeito ao princípio da especialidade.



     O quantum que haveria de ser valorado em relação à causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, deveria ser de 1/6, fração que se mostra razoável, proporcional e em acordo com padrões traçados pela jurisprudência. Sendo que o reenquadramento da circunstância influi na pena final imposta aos apelantes, que seria aumentada. Contudo, caso assim aplicado, acarretaria reformatio in pejus, uma vez que suas penas ficariam salvo a do apelante V., com relação ao tráfico de drogas, maiores do que se somadas as penas atuais por este delito e as do artigo 244-B, do ECA aplicadas na r. sentença, portanto, mantém-se tal como aplicado no decisum combatido. 



    É inviável que o regime prisional inicial seja diverso do fechado, em razão do quantum de pena fixado aos sentenciados, bem como em virtude da existência de expressa proibição legal (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), vedação esta que não se mostra maculada de inconstitucionalidade, considerando que a CF preconizou tratamento mais rigoroso aos crimes hediondos ou a eles equiparados (art. 5º, inciso XLIII).



    Tal tratamento mais severo corresponde à eficiente medida político-criminal, que visa a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário. 



    Ademais, é certo que a traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que a conduta dos réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado. Fica patente, portanto, que o regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.



    O STJ não analisou a ilegalidade articulada porque não teria sido enfrentada pelo Tribunal local.



    Não obstante a ausência de pronunciamento do STJ a esse respeito, verifico manifesta ilegalidade na dosimetria da pena a ensejar a concessão da ordem de ofício, pois o único fundamento utilizado para afastar a causa de diminuição de pena foi a quantidade e variedade de droga apreendida (“270 porções de maconha, 01 tijolo pesando 995g de crack, 8.150 eppendorfs de cocaína e mais 3,185 kg da mesma substância a granel”).



    Esse fundamento, além de implicar bis in idem (já que utilizado também na primeira fase da dosimetria da pena), não se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.” (HC 178.018, Relator Gilmar Mendes, DJe 27.11.2019).



    Segundo o entendimento do STF, “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).



    Desse modo, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    Dito isso, não visualizo qualquer argumento ou fundamento hábil a negar a incidência da minorante na fração de 2/3. 



    4. À luz do exposto, recalculo a dosimetria da pena nestes termos:



    A pena-base foi fixada em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira fase, o Tribunal aplicou a causa de aumento de pena, mas manteve a pena total estabelecida pelo juiz em razão da vedação ao reformatio in pejus. Desse modo, sobre as penas intermediárias de 8 (oito) anos e 700 dia-multa, aplico a fração de 2/3, relativa à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) mês de reclusão e 233 dias-multa. 



    Partindo dessa premissa, fixo o regime inicial semiaberto, com amparo no art. 33, §2º, “b” e §3º, do CP, em decorrência das circunstâncias judiciais negativas. 



    5. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, a fim de aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), tornando definitiva a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do CP, e 233 dias-multa. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente